Tribunal: STF
Processo: ARE 1595282
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos:
 
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS DE TERCEIRO AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TUTELA DE URGÊNCIA LEVANTAMENTO DE PENHORA QUE RECAIU SOBRE PERCENTUAL DE FATURAMENTO DADERSA ORIUNDO DE TARIFAS PAGAS PELOS USUÁRIOS DE SERVIÇO DE TRAVESSIAS LITORANÊAS POR BALSA Presença dos requisitos autorizadores da tutela antecipatória Artigo 300 do Código de Processo Civil Penhora que não implica imediata transferência na titularidade do domínio Processo de liquidação da DERSA que não implica em imediata extinção de sua personalidade jurídica e, portanto, não se mostra suficiente, nesse momento processual, para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença Questões que devem ser melhor analisadas, sob o crivo do contraditório Poder geral de cautela Necessidade de manutenção dos valores penhorados nos autos, vedado levantamento por qualquer das partes, até julgamento dos embargos de terceiro Recurso parcialmente provido.” (eDOC 65 – ID: 93f29aad, p. 2)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 100; e 173, § 1º, II, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a contrariedade do que decidido pelo Tribunal com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 355 da repercussão geral.
Argumenta-se que “o pagamento dos débitos do DERSA deve seguir o mesmo regime jurídico das empresas privadas, sendo devida a penhora discutida nos presentes autos, ainda mais no caso concreto, em que a alteração do regime jurídico do DERSA, deu-se após o trânsito em julgado do título executivo judicial” (eDOC 97 – ID: 83871313, p. 20).
É o relatório.
Decido. 
A irresignação não merece prosperar. 
O Tribunal de origem consignou que se trata de tutela de urgência deferida no bojo de embargos de terceiro movido pelo Estado de São Paulo em que deferida a penhora realizada no faturamento das balsas sob gestão do DERSA, com a vedação da disponibilização do valor penhorado ao credor, tendo em vista a controvérsia quanto à titularidade da verba penhorada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Respeitados os argumentos expostos nas razões recursais e na r. decisão agravada, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso. 
São embargos de terceiro opostos pelo Estado de São Paulo tirados de ação de cobrança fundada em prestação de serviços ajuizada por Banco Santander (Brasil) S/A em face de DERSA Desenvolvimento Rodoviário S/A, em fase de cumprimento de sentença. 
Em suma, a ação de cobrança foi julgada procedente em primeira e segunda instâncias (fls. 300/304 e 370/378 dos autos do processo nº 0834299-35.1998.8.26.0100), reconhecendo-se crédito em favor do Banco Santander (Brasil) S/A. Com o trânsito em julgado deu-se início à fase de cumprimento de sentença (processo nº 0042637-59.2020.8.26.0100), na qual foi deferida a penhora de percentual do faturamento da DERSA, oriundo das tarifas pagas pelos usuários do serviço de travessias litorâneas por balsas.
Diante disso, foram opostos os embargos de terceiro pelo Estado de São Paulo que afirma que a verba penhorada lhe pertence, uma vez que a DERSA está em processo de liquidação e, portanto, proibida de exercer suas atividades, de modo que o serviço de travessias litorâneas por balsa foi retomado pelo Estado de São Paulo, por meio de seu Departamento Hidroviário, a partir de 01/011/2020. Requereu, assim, a concessão de tutela de urgência para o levantamento da constrição e, ao final, a procedência dos embargos para cancelamento definitivo da penhora. 
Sobreveio a r. decisão agravada, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada. 
Pois bem. 
Considerando o contexto probatório dos autos e as alegações do agravante, verifica-se que, nesse momento processual e em caráter de cognição sumária, sem adentrar ao mérito da controvérsia, estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, porém não na extensão pretendida pelo Estado de São Paulo. Consoante dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil: “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 
Inicialmente, ressalta-se, como bem exposto pelo Exmo. Des. Neto Barbosa Ferreira no despacho de recebimento do recurso, a penhora, nos termos em que foi deferida pelo juízo de origem, não implica em caráter automático em disponibilização do numerário ao credor, ou seja, não há imediata modificação na titularidade de domínio.
Além disso, é preciso destacar que a liquidação da DERSA, embora seja fato incontroverso, não resulta na imediata extinção de sua personalidade jurídica e, consequentemente, não é suficiente para obstar o prosseguimento do cumprimento de sentença.
Nesse contexto, não se justifica o pretendido levantamento da penhora, vislumbrando-se a necessidade de melhores esclarecimentos acerca dos fatos descritos na inicial, com a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 
No entanto, à luz do poder geral de cautelar, não se pode olvidar a importância da questão debatida (possibilidade de atingimento de verbas públicas), mostrando-se prudente fazer a ressalva de que, no curso dos embargos de terceiro, fica mantida a ordem de penhora de faturamento, mas obstado o levantamento dos valores penhorados e depositados, por qualquer das partes (conforme solicitado na inicial deste agravo fls. 10), providência por sinal já adotada pelo juízo que está à frente do cumprimento de sentença (proc. nº 0834299-35.1998.8.26.0100), conforme decisão de fls. 5864/5865 daqueles autos. 
Nestes termos, pelo meu voto, dou parcial provimento ao recurso.” (eDOC 28 – ID: f277752f)
 
Nos termos da jurisprudência desta Corte, as decisões que não perfazem juízo definitivo de mérito não ensejam o cabimento do recurso extraordinário. 
No caso, verifica-se que a decisão impugnada não configura pronunciamento definitivo a respeito da controvérsia, motivo pelo qual o apelo extremo é inadmissível, conforme entendimento consolidado pela Súmula 735 do Supremo Tribunal Federal. 
Nesse sentido, trago precedentes deste Tribunal:
 
“DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO POPULAR. INCLUSÃO DE TARIFAS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS SOBRE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. LEGALIDADE. DECISÃO DA CORTE DE ORIGEM. DEFERIMENTO DE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE JUÍZO DEFINITIVO DE CONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA Nº 735/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que incabível recurso extraordinário da decisão que aprecia medida cautelar, antecipação de tutela ou provimento liminar, porque, em casos tais, não são proferidos juízos definitivos de constitucionalidade, podendo as decisões ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo pela instância a quo. Aplicação da Súmula nº 735/STF.2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.397.121 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.02.2023 – grifo nosso)
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO ORIUNDO DE DECISÃO NÃO DEFINITIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 735 DO STF. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. REGIME ESPECIAL DE RECOLHIMENTO. LEGITIMIDADE E EXCESSO DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. A jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. Súmula 735 do STF. 2. A Corte de origem entendeu, a partir da análise dos fatos e da interpretação da legislação aplicável à espécie, que o regime especial de fiscalização estabelecido na Lei estadual 13.711/2011 e no Decreto estadual 48.494/2011 não estabeleceu forma indireta de cobrança de tributo. Impossibilidade de revisão dessas conclusões na via extraordinária. Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.303.966 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 09.01.2023 – grifo nosso)
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIA PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. 1. Compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF (Não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar) 2. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1.344.234 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.02.2022 – grifo nosso)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente